Tribunal: TCU
Processo: 001.666/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.666/2026-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carolina de Fatima Malta Pereira (XXX.386.314-XX); Elisangela da Silva Dantas (XXX.666.784-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Carolina de Fatima Malta Pereira, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Marcilio Jose Gonçalves Pereira, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Universidade Federal de Pernambuco) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.